Tribunal: STF
Processo: RE 78333
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. LEI N 4.611/65. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO QUE ADMITE, NOS PROCESSOS
SUMARIOS DA LEI N 4.611/65, A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM
PREJUIZO DA INICIATIVA DO JUIZ OU DA AUTORIDADE POLICIAL. -
PRECEDENTES DO STF. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.